Tribunal: TJDFT
Processo: 0715245-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO. DECRETO No 9.246/2017. ANÁLISE DOS DELITOS COM E SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. CISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O indulto é ato privativo e discricionário do Presidente da República, não cabendo ao Judiciário fazer interpretação extensiva do alcance do benefício.
2. O Decreto no. 9.246/2017 estabeleceu critérios diferenciados para a concessão de indulto em face de crimes praticados com ou sem violência ou grave ameaça, todavia, determinou que as penas correspondentes a infrações diversas devem ser unificadas a fim de contagem do prazo para o cálculo.
3. A concessão do indulto apenas será possível, quanto ao critério objetivo, se a soma das penas de todas as condenações, na data limite, for inferior aos marcos exigidos no decreto, o que, na hipótese, não ocorreu.
4. Recurso conhecido e desprovido.